Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0742994-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELENEUZA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CORRETA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a suposta prática de ato ilegal consistente na ausência de fornecimento de medicamento (“Nivolumab”) destinado ao tratamento adequado do quadro médico de neoplasia maligna no pulmão, com metástase. 2. No caso em que o próprio mérito do mandado de segurança se confunde com o objeto do agravo interno interposto pela impetrada e, havendo condições para o julgamento do mérito, o mandado de segurança deve ser submetido ao exame do colegiado em definitivo, nos termos do princípio da economia processual e da razoável duração do processo. Por essa razão, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que concedeu a liminar. 3. A indicação do Secretário de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada é correta em caso de mandado de segurança relacionado a prestações de serviços de saúde. 4. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva, contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que corresponde à norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, que tem aplicabilidade imediata. 5. A impetrante demonstrou em concreto o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente fixado no tema no 106 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o relatório médico e os demais elementos de prova coligidos aos autos. 5.1. Por essa razão as especificidades do caso em questão comprovam a necessidade da concessão da segurança pleiteada pela impetrante, de acordo com a jurisprudência sedimentada neste Egrégio Tribunal de Justiça, com a devida ressalva do entendimento deste Relator a respeito da inadmissibilidade do mandado de segurança na presente hipótese. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Segurança concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta que o órgão julgador violou os artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao atribuir ao Estado a obrigação de fornecer medicamento oncológico, cujo financiamento é de competência da União, sem assegurar o devido ressarcimento ao ente distrital. Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (tema 793). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal, bem como quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado no RE 855.178 (tema 793), embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, nem mesmo sob a ótica do entendimento firmado nos referidos precedentes. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Além disso, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: “Diante desse contexto, o mandado de segurança deve ter por objeto necessariamente a impugnação de ato determinado e proferido por autoridade pública. No caso, o ato impugnado foi praticado por autoridade investida de poder pelo Distrito Federal. Logo, não é possível vislumbrar a suposta hipótese de legitimidade da União, por não se tratar de ação submetida ao procedimento comum.” (id. 27114679, pág. 4). Assim, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de prequestionamento, o recurso encontraria óbice no enunciado 283 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012